Tribunal: STF
Processo: Súmula 713
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 713

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

[{"tipo": "topico", "texto": "Natureza restrita  da sentença proferida pelo Tribunal do JúriÉ importante ressaltar que a previsão contida no artigo 593, III, doCódigo de Processo Penalnão se constitui mera hipótese de cabimento de recurso. Em verdade, o cabimento e o provimento do recurso de apelação nos casos ali delineados estão imbricados com a ocorrência de uma das hipóteses fáticas delineadas na mencionadanorma processual penal. Portanto, a apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri tem natureza restrita, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição. É o enunciado daSúmula 713do Supremo Tribunal Federal,in verbis: \"O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição\".[RE 638.757 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 9-4-2013,DJE78 de 26-4-2013.]A devolutividade da apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri ocorre segundo as razões apresentadas -Verbete 713da Súmula desta Corte. Ora, muito embora de início haja sido feita referência, na peça de protocolação do apelo, às alíneas \"a\", \"b\", \"c\", e \"d\" do inciso III do artigo 593 doCódigo de Processo Penal, os argumentos que se seguiram mostraram-se silentes quanto às primeiras, no que versam sobre a nulidade posterior à pronúncia, a sentença contrária à letra expressa da lei ou à decisão dos jurados e o erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Articulou-se apenas sob o ângulo da alínea \"d\", ou seja, considerada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, nesse ponto, restou assentado, no acórdão relativo à apelação, que o corpo de jurados se defrontou com duas vertentes, aderindo a uma delas.[HC 84.460, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 7-12-2004,DJde 11-2-2005.]"}]